Tribunal: TJDFT
Processo: 0715065-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715065-56.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAROLDO DUARTE ALVES AGRAVADO: ALEXSANDRO DE MIRANDA MATOS JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 35236029) interposto por HAROLDO DUARTE ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de pesquisa SISBAJUD com a repetição automática, denominada “teimosinha”. Eis o teor do decisório combatido (ID 35236031 pg 299): Quanto ao pedido de pesquisa SISBAJUD com a repetição por meio da teimosinha, vê-se que todas as pesquisas anteriores se mostraram irrisória e/ou infrutíferas se levado em consideração o valor total executado. O resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o acervo de processos em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. Nada mais havendo, retornem os autos ao arquivo provisório. BRASÍLIA, DF, 5 de maio de 2022 20:41:48. MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto em Exercício Pleno Inconformado, aponta o recorrente que a reiteração do bloqueio SISBAJUD por meio da função teimosinha é medida implantada para conferir maior efetividade à execução, realçando que a penhora anteriormente realizada foi frutífera e a medida pleiteada ainda não foi utilizada. Requer a concessão liminar da antecipação dos efeitos da tutela. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, entendo que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Da detida leitura do caderno processual eletrônico verifica-se que a mais recente tentativa de localização de haveres penhoráveis pertencentes ao réu, por intermédio do SISBAJUD, se ultimou, consoante o impresso de ID 122731002, no dia 27.04.2022, oportunidade em que foi encontrado R$ 3,87 (três reais e oitenta e sete centavos), valor insignificante diante do valor devido. Decerto, não se pode afirmar que o transcurso de menos de 10 (dez) dias, desde a última pesquisa realizada junto ao banco de dados ora discutido, encerre tempo razoável para renovação do pleito autoral. Desse modo, tal como encartado no édito combatido, embora possível, revela-se improvável que a situação financeira do devedor tenha se alterado consideravelmente em tão curto lapso temporal. Não se olvida o anseio do exequente por tal diligência, tendo em vista que a nova funcionalidade (nominada teimosinha) amplia as chances de êxito do processo executivo e já se encontra em funcionamento, consoante se depreende de notícia recente publicada (30.06.2021) no site do CNJ (https://www.cnj.jus.br/cnj-fara-gestao-do-sistema-de-busca-de-ativos-e-recuperacao-de-credito/). Todavia, a concessão da medida deve ser examinada a partir das peculiaridades do caso concreto e em atenção ao princípio da razoabilidade, a fim de compatibilizar o direito do credor à satisfação do seu crédito e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Além disso, à luz do art. 797 do CPC, é dever do credor promover as diligências necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito almejado, porquanto o processo executivo se realiza no interesse daquele. Colha-se, por oportuno, recentes arestos desta egrégia Casa de Justiça acerca da matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCA POR ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO. INTERVALO DE TEMPO RAZOÁVEL ENTRE AS PESQUISAS. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. INDEFERIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE MUDANÇA DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE. 1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil - CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. O art. 139, IV, do CPC, permite ao juiz a adoção de "medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial". Tais medidas precisam observar balizas de razoabilidade e da proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia. 3. A mudança de situação patrimonial nem sempre se manifesta por fatores externos. Assim, se o executado optar por aplicar os seus ativos financeiros em vez de adquirir bens móveis ou imóveis, o exequente nunca terá como comprovar a alteração das condições materiais do devedor sem o auxílio do Poder Judiciário. Afinal, ele não obteria respostas se, por seus próprios meios, enviasse requerimentos às instituições financeiras com o propósito de obter informações sobre eventual acréscimo patrimonial dos executados. 4. Esta impossibilidade de atuação do exequente não pode resultar em repetição de pesquisas em prazos ínfimos: seria ineficiente para a própria execução e para os demais processos do juízo. Entretanto, o lapso de cinco anos desde a última pesquisa é suficiente para que exista, se não a probabilidade, ao menos a possibilidade concreta de acumulação de patrimônio da executada, especialmente porque foram encontrados ativos financeiros na pesquisa anterior. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser possível a reiteração de pedido de penhora de ativos, via sistema Sisbajud, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 6. Recurso conhecido e provido em parte. (Acórdão 1419059, 07006194820228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. REALIZAÇÃO HÁ MENOS DE UM ANO. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. RESPONSABILIDADE DO CREDOR EXEQUENTE. 1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcialmente, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 3. Os sistemas conveniados com o Tribunal, a exemplo do Sisbajud, Renajud, Infojud e eRIDFT, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 4. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 5. Não há elementos que indiquem a necessidade de renovação das pesquisas realizadas há apenas quatro meses. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1371308, 07211128020218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SISBAJUD. AUTOMÁTICA E REITERADA. RAZOABILIDADE. LAPSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA. NÃO CABIMENTO. 1. É dever da credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquela (art. 797 do CPC). 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Considerando que no presente caso foi deferida há pouco mais de um mês pesquisa no sistema Sisbajud, que restou parcialmente frutífera, bem como na própria decisão agravada, sem êxito, a reiteração da medida, sem o mínimo de indício de qualquer mudança na situação financeira da executada, não se revela razoável. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1361818, 07186054920218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifo nosso). Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC/2015). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador